Tribunal: TCU
Processo: 023.447/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9620/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de admissão emitidos em favor de Elisamar Vital Maciel dos Santos (XXX.924.777-XX) e Erica Chaves Peçanha (XXX.926.777-XX); b) considerar prejudicado por perda de objeto o exame dos demais atos de admissão. 1. Processo TC- Processo 023.447/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Nogueira Nunes (XXX.904.976-XX); Bianca Kremer Nogueira Correa (XXX.629.847-XX); Elaine Alves Santos Melo (XXX.712.757-XX); Elisamar Vital Maciel dos Santos (XXX.924.777-XX); Erica Chaves Peçanha (XXX.926.777-XX); Flavio da Silva Cesario (XXX.429.767-XX); Jonas Knopman (XXX.715.917-XX); Maria Raquel Passos Lima (XXX.729.757-XX); Marta Moeckel Amaral Lustosa (XXX.736.978-XX); Thamires Monteiro de Medeiros (XXX.347.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.